Tribunal: TJES
Processo: 5024601-12.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024601-12.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE DE CASTRO BRITO e outros
RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024601-12.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAYANE DE CASTRO BRITO, JUSEMAR REIS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ALFA SEGURADORA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO ENVIADA APÓS SINISTRO. VIGÊNCIA DA APÓLICE. DANOS MATERIAIS REFERENTES AO REPARO DOS VEÍCULOS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM ORÇAMENTOS FORMALIZADOS PELA SEGURADORA, DESCONTADO VALOR REFERENTE À FRANQUIA. PREJUÍZO MATERIAL REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE UBER NÃO COMPROVADO ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reparação por danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, em que pese a tese brandida pela Recorrida no sentido de que os Recorrentes estavam inadimplentes, cumpre destacar que o C. STJ já consolidou entendimento (Súmula 616) no sentido de que “
a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.
”.

(3). Nesse sentido, considerando que, no caso dos autos, a notificação expedida pela Recorrida à segurada apenas ocorreu em 27/09/2022, ou seja, após a ocorrência do sinistro (em 19/09/2022), e que, nos termos da jurisprudência pátria, considera-se indevido o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado mediante prévia notificação, não restam dúvidas de que a apólice estava vigente no momento do sinistro, sendo devida cobertura securitária respectiva.

(4). Ultrapassada tal questão, da análise dos autos, verifico que, de fato, escapou ao Juízo de origem a apreciação do pedido de reparação material referente aos custos dos reparos dos veículos sinistrados, o qual merece parcial provimento.

(5). Quanto ao ponto, noto que a própria Recorrida apresentou orçamentos referentes aos reparos necessários a ambos os veículos envolvidos no sinistro, constando inclusive o devido desconto referente à franquia contratada. Por isso, entendo pelo acolhimento dos orçamentos em questão para fins de estipulação da indenização material devida, no importe total de R$ 15.446,14 (R$ 13.351,14 referente ao reparo do veículo Corolla placa RQR-1C59; e R$ 2.095,00 referente ao reparo do veículo Sandero placa MSZ-3439).

(6). Por fim, no que se refere à reparação material referente aos custos com viagens de Uber, conforme bem observado pelo Juízo de origem, compreendo que o prejuízo narrado não restou adequadamente demonstrado, especialmente em razão da divergência de dados de cartão de crédito apontada pela r. sentença, não merecendo reparos o
decisum
objurgado no particular.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

a Recorrida a pagar

aos Recorrentes
o valor de
R$ 15.446,14
(quinze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e catorze centavos) a título de danos materiais (referentes ao reparo dos veículos sinistrados), acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)